Tribunal: TJPA
Processo: 0814877-13.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10388 - Edital
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814877-13.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

AGRAVADO: COOPERATIVA INTERMUNICIPAL DE TRANSPORTE DE SAO MIGUEL DO GUAMA/PA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. REFUTADA. MÉRITO. LICITAÇÃO. CLÁUSULAS EDITALÍCIAS RESTRITIVAS DA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME DE COOPERATIVAS. AUTORA DA DEMANDA QUE NÃO PARTICIPOU DO PREGÃO LEVADO A EFEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PROBABILIDADE DO DIREITO RECLAMADO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Preliminar de nulidade da decisão por vício de motivação.

1.1.

Inexiste ausência de fundamentação a ensejar a nulidade da decisão, na espécie, uma vez que o ponto relativo à aplicação da Lei nº 14.133/2021 ou a Lei nº 8.666/93 se reporta ao mérito da causa, não havendo vício a ser declarado.

1.2.

Deveras, é de se consignar que o vício de motivação ocorre quando o pronunciamento não se encontra suficientemente revestido com os fatos e fundamentos jurídicos da decisão. Assim, a prefacial não se aplica ao caso, dado que o ponto apontado como vício processual se reporta à questão meritória.

2.

MÉRITO.

2.1.

Respeitante à controvérsia meritória, tem-se que o Juiz de origem determinou a suspensão do Pregão Eletrônico nº 033/2021-SRP, visto que vislumbrou que os itens 11.5.2, 11.5.5, 11.5.6 – alínea “d”, “e”, “f” do aludido edital importava em restrição da participação de entidades cooperativas no certame.

2.2.

Contudo, fato é que a agravada não participou do certame. Ao revés, sua atuação se deu tão somente para impugnar as disposições editalícias, cuja insurgência foi respondida em tempo hábil. Assim, a pessoa jurídica que não se envolveu formalmente no certame não dispõe de legitimidade ativa para postular, em ação mandamental, a anulação do procedimento licitatório.

2.3.

Nesse desiderato, não há que se falar em probabilidade do direito em favor da agravada, posto que
aquele que não participa dos atos licitatórios não tem direito de impugnar sua regularidade via mandado de segurança.

3.

Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Agravo de Instrumento e lhe dar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 3 (três) aos 14 (quatorze) dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 14 de outubro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0800951-91.2021.8.14.0055, impetrado pela COOPERATIVA INTERMUNICIPAL DE TRANSPORTE DE SÃO MIGUEL DO GUAMA/PA - COOPERTRANSGUAMÁ, concedeu o pedido de tutela provisória requerida na peça vestibular.

Em suas razões (id. 7592565, págs. 1/16), historia o agravante que a agravada ajuizou a ação ao norte mencionada apontando supostas irregularidades praticadas pela sua pregoeira por ocasião da realização do Pregão Eletrônico nº 033/2021-SRP, em virtude do que pediu a suspensão do certame, bem como de seus atos posteriores.

Expõe que o Juízo de origem, ao apreciar do pedido de tutela provisória, determinou a suspensão do processo licitatório nº 033/2021-SRP.

Defende a nulidade da decisão por vício de motivação (artigo 489, § 1º do CPC), frisando que o Magistrado de piso se utilizou da nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), enquanto o procedimento foi regido pelas Leis nºs. 8.666/93 e 19.520/2002.

No mérito, apresenta fundamentos de que a impugnação ao edital deduzida pela agravada foi devidamente apreciada e que referida decisão não é dotada de efeito suspensivo (artigo 24, § 1º do Decreto Federal nº 10.024/2019); fala sobre a inexistência de cláusulas restritivas à participação de cooperativas.

Afirma que a exigência de que os cooperados sejam domiciliados na sede da cooperativa não tem por objeto restringir os não residentes na referida localidade.

Disserta que é de natureza do cooperativismo a inexistência de vínculo de emprego, visando, com isso, coibir fraudes trabalhistas praticadas por cooperativas na intermediação de mão de obra.

Menciona que as exigências editalícias para a participação de cooperativas no Pregão Eletrônico nº 033/2021 asseguram os princípios da isonomia, da legalidade estrita e da economicidade.

Alude que a documentação exigida nos itens 11.5 a 11.5.7 do Pregão Eletrônico nº 033/2021 são complementares, na forma do artigo 26, § 9º do Decreto nº 10.024/2019.

Finaliza esclarecendo que a recorrida sequer participou do certame objeto da lide, tendo apenas apesentado impugnação ao Edital nº 033/2021, em 09/08/2021, cuja insurgência foi respondida em 11/08/2021.

Apresenta fundamentos a respeito da necessidade de concessão de efeito suspensivo na hipótese, dado que inexiste probabilidade do direito em favor da agravada e que o perigo de lesão grave e de difícil reparação reside na paralisação do certame, prejudicando, assim, a coletividade.

Postula o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo com vistas à reforma da decisão recorrida e, por fim, o seu total provimento.

Em decisão constante do id.
7601432, págs. 1/4, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Não houve apresentação de contrarrazões (id. 8880950, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 9590776, págs. 1/6, pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a apreciá-lo.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR VÍCIO DE MOTIVAÇÃO.

Sobre essa prefacial, discorre o agravante que o Juízo de origem, ao fundamentar sua decisão, fundamentou-se em legislação errônea, uma vez que fez menção à Lei nº 14.133/2021, ao passo que o certame impugnado foi realizado com supedâneo na Lei nº 8.666/93.

Com efeito, extrai-se da decisão recorrida que o Juízo singular entendeu que as exigências restritivas à participação de cooperativas no certame violariam o artigo 9º, I, “b” da nova Lei de Licitações (Lei nº14.133/2021).

Todavia, inexiste ausência de fundamentação a ensejar a nulidade da decisão, posto que o ponto relativo à aplicação da Lei nº 14.133/2021 ou da Lei nº 8.666/93 se reporta ao mérito da causa, não havendo vício a ser declarado.

Deveras, é de se consignar que o vício de motivação ocorre quando o pronunciamento não se encontra suficientemente revestido com os fatos e fundamentos jurídicos da decisão. Assim, a prefacial não se aplica ao caso, dado que o item apontado como vício processual se reporta ao mérito da causa.

Com esses fundamentos, rejeito a preliminar em questão.

MÉRITO.

Cuida-se de Agravo de Instrumento aviado pelo Município de São Miguel do Guamá, ora agravante, contra decisão proferida em mandado de segurança impetrado pela Cooperativa Intermunicipal de Transporte de São Miguel do Guamá/PA, ora agravada, que deferiu tutela provisória requerida e determinou a suspensão do Pregão Eletrônico nº 033/2021-SRP, sustando inclusive eventual contratação de empresa vencedora.

Respeitante à controvérsia meritória, tem-se que o Juízo monocrático determinou a suspensão do Pregão Eletrônico nº 033/2021-SRP, tendo em vista que vislumbrou que os itens 11.5.2, 11.5.5, 11.5.6 – alínea “d”, “e”, e “f” do aludido edital importaria em restrição de entidades cooperativas.

Contudo, malgrado a controvérsia meritória, fato é que a própria agravada sequer participou do certame. Ao revés, sua atuação se deu tão somente para impugnar as disposições editalícias, cuja insurgência foi respondida em tempo hábil. Assim, a pessoa jurídica que não participou formalmente do certame não dispõe de legitimidade ativa para postular, em ação mandamental, a anulação do procedimento licitatório.

Em caso semelhante ao dos autos, já se pronunciou este Sodalício:

PROCESSO LICITATÓRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PRELIMINAR DE VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. NÃO ACOLHIDA. IMPETRANTE. NÃO PARTICIPAÇÃO NO CERTAME. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CERTAME PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE ADMINISTRATIVO DE ESCLARECIMENTOS. NÃO IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS TERMOS DO EDITAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO. APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Considerando o reconhecimento da ilegitimidade ativa na decisão monocrática recorrida, ou seja, vício insanável, que ocasiona a extinção da ação proposta, entendo que se aplica a mitigação do instituto da vedação à decisão surpresa. Diante disso, deixo de acolher a preliminar suscitada.

2. Após a abertura do procedimento licitatório a empresa impetrante não promoveu sua inscrição no certame público, não pediu esclarecimentos, nem mesmo a impugnou os termos do edital.

(...)

(7348437, 7348437, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-01).

Nesse desiderato, não há que se falar em probabilidade do direito em favor da agravada, visto que aquele que não participa dos atos licitatórios não direito de impugnar sua regularidade via mandado de segurança.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento para sustar os efeitos da decisão recorrida, mantendo, assim, os termos da liminar anteriormente concedida.

É como o voto.

Belém, PA, 14 de outubro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 20/10/2022